Tribunal: TJMT
Processo: 0042967-32.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042967-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO RICARDO DO AMARAL - CPF: 642.884.551-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042967-32.2015.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO RICARDO DO AMARAL

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO RICARDO DO AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a seguradora ao pagamento do importe de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do acidente (17/07/2015) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega em suas razões que de acordo com a perícia e a tabela anexa à lei 6.194/74, a seguradora deveria ser condenada ao pagamento no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor máximo indenizável, correspondendo a R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para majorar o valor da indenização securitária para o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), bem como requer a majoração da verba honorária, na forma equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (id. 21030951)

As contrarrazões aportadas no id. 21030954.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, ajuizada em face da seguradora, ora apelada, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito, que lhe causou fratura em seu membro inferior direito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a seguradora ao pagamento do importe de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do acidente (17/07/2015) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Condenou ainda o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado com essa decisão, o apelante alega em suas razões que de acordo com a perícia e a tabela anexa à lei 6.194/74, a seguradora deveria ser condenada ao pagamento no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor máximo indenizável, correspondendo a R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 17/07/2015, que lhe causou traumatismo no pé direito com fratura do quinto dedo. Desse modo, postulou pelo pagamento de indenização no valor máximo previsto, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quinto dedo do pé direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) da capacidade do membro inferior direito (
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé
), o que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor máximo indenizável.

Segundo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, incluído pela Lei nº 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“p
erda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé
”
é de 10% (dez por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é na ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que totaliza o valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do membro lesionado for fixado pela perícia médica judicial em grau de 50% (cinquenta por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, conforme segue demonstrativo do cálculo:

R$ 13.500,00 x 10% = R$ 1.350,00

R$ 1.350,00 x 50% = R$ 675,00

Desse modo, observa-se que a sentença merece ser reformada, uma vez que o valor correto da indenização securitária é de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), e não R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), como fixado pelo juízo de piso.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(RAC 0004158-57.2015.8.11.0013 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 -

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI -

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA -

GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS -

QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase”.
(RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No que tange à majoração da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação a título de seguro obrigatório foi de
R$ 67,50
(sessenta e sete reais e cinquenta centavos), é evidente que a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos) está aquém do razoável.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), de forma equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença no sentido de fixar o valor em R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
a título de indenização securitária, bem como majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020